Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-62.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000705-62.2018.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):
[MARKO LOGISTICA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 19.311.087/0001-46 (APELANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO), HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (REPRESENTANTE), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, UNÂNIME. O RELATOR RETIFICOU O VOTO E ACOMPANHOU A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONTRATO DE SEGURO – CARGA TOMBADA E PARCIALMENTE SAQUEADA – NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA - AGRAVAMENTO DO RISCO - VEÍCULO QUE TRANSITAVA FORA DO HORÁRIO PERMITIDO PELA AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (AET) – SENTENÇA MANTIDA - Recurso conhecido e desprovido.

(1) – No caso, trata-se se de seguro empresarial formalizado pela autora junto à requerida, não para proteção de seus bens e sim para cobrir riscos advindos de sua atividade, aspecto que deve ser visto como serviços prestados pela autora a terceiros, o que configura um consumo intermediário, estando fora dos conceitos estabelecido pelo CDC e, de conseqüência, não se aplica este estatuto próprio dos consumidores finais e, desta forma, deve ser aplicada a legislação prescrita no Código Civil Brasileiro em relação aos contratos de seguros.

(2) – Consta do Boletim de Acidente de Trânsito, juntado no ID 141972720 - Pág. 9, que, quando da realização do Teste de Etilômetro no motorista, apurou-se o resultado de 0,13mg de álcool por litro de sangue, restando atestada a embriaguez ao volante. Após as alterações implementadas pela Lei no. 11.705, de 19 de junho de 2008, o Código de Trânsito Brasileiro passou a adotar o critério da “tolerância zero” no que tange à direção sob influência de álcool..

(3) - Verifica-se que a Autorização Especial de Trânsito no 11416/2016E autoriza o trânsito do amanhecer ao pôr do Sol. Nos caso subjudice, o acidente se deu em por volta das 20h30m, ou seja, o motorista trafegava fora do horário permitido. Ademais, consta do Boletim de Ocorrência que o acidente vitimou, de forma fatal, terceiros que trafegavam no sentido crescente da via em uma motocicleta (Gabriel Oliveira, 22 anos, e Lairiany Delfonso, 16 anos), e foram atingidos pela combinação que tombou, ocupando toda a faixa e acostamento e arrastou a si e à motocicleta, e ocupantes, por alguns metros para fora da pista, e parando tombada do lado esquerdo com sua carga derramada, cobrindo os corpos do condutor e passageira da motocicleta, que vieram a óbito.

(4) – Mantida a sentença em grau recursal, sendo conhecido e desprovido o recurso, majora-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em favor do patrono da parte requerida/apelada, nos termos do § 11o, do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Na origem, ação de cobrança de seguros manejada por MARKO LOGISTICA – TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA em desfavor de HGI-GLOBAL – SEGUROS S/A, todos identificados nos autos. Sustentou que em data de 14/01/2017 foi contratada para realizar o transporte de 49.700 quilos de caroço de algodão, carga avaliada em R$ 34.853,00 (trinta e quatro mil oitocentos e cinqüenta e três reais). Apresentou a NF, expedida pela contratante LOUIS DREUFUS COMPANY BRASIL S/A. Emitiu-se o CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO – CTE n. 4456. Que contratou com a requerida duas apólices (números 03.001.054.000390 e 03.001.055.00176), com vigência das 24 horas do dia 23/08/2016 às 24,00 horas do dia 23/08/2017, com cobertura dos danos materiais ou mercadorias pertencentes a terceiros transportadas. – colisão e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento, incêndio ou explosão do veiculo transportador. Que em 14/01/2017, ocorreu o tombamento do caminhão da empresa requerente, dirigida por MARIO SANTOS DA SILVA, regularmente carregado e que, por volta das 20h30min minutos, quando trafegava na BR-364, Município de Mineiros, Estado de Goiás, ocorreu o tombamento na pista após ser envolvido em acidente sendo constatada, no dia seguinte, perda parcial do produto. Que tal fato ocasionou o prejuízo para a autora, no montante de R$ 7.649,00 (sete mil seiscentos e quarenta e nove reais). Que, em razão do acidente, houve saqueamento do produto; que, comunicando o fato e pretendendo receber o seguro, este foi negado pela seguradora requerida. Por tais aspectos, endereçou a ação para compelir a seguradora no pagamento dos prejuízos (R$ 7.649,00), a título de danos materiais e os consectários legais. Deu à causa o valor do prejuízo, data de 06/02/2018.

Alcançada a fase sentencial, o magistrado que elaborou a peça e a subscreveu, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da ação e, neste viés, foi à autora condenada nos custos processuais e honorários advocatícios em favor do advogado da parte contrária, dosando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, devidamente corrigido. Sustentou a sentença que, à época do acidente, o motorista, preposto da autora, MARIO SANTOS SILVA, estava sob efeito de álcool e, por outro lado, transitava fora do horário permitido pela AET – AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO e, tal condição está excluída da cobertura contratual. Entendeu o magistrado que o caminhão transportava a mercadoria sinistrada em desacordo com os termos do contrato securitário e que o contrato de seguro foi firmado por pessoa jurídica estranha a lide. (em síntese).

Sustentou a autora em grau recursal a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, nulidade de cláusulas contratuais que limitam direitos. De outro lado, afirma que o preposto da mesma, senhor Mário Santos Silva, não se encontrava embriagado. Horário permitido pela AET se trata de mera infração de ordem administrativa. Pretendendo a nulidade da cláusula do termo ‘concomitante com o veículo’, disposto na alínea ‘a’ da cláusula III da referida apólice, e da cláusula constante do capitulo III – Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportados Rodoviário – CARGA, constante das apólices em apreço.

Compareceu a requerida e apresentou a contraminuta recursal, fazendo suas razões de fato e de direito, pugnou pela manutenção integral da sentença e as consequências derivadas desta situação.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara,

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço e, neste aspecto, limita-se o órgão revisor da analise dos pontos controvertidos do recurso, dentro dos limites estabelecidos pela apelante e, em sintonia com o que estabelece o artigo 1.013 do Código de Defesa do Consumidor.

O primeiro aspecto a ser abordado que, no caso em apreço, não está presentes os requisitos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e, neste viés, este estatuto não é aplicável ao caso e, por consequência, deparamos analisar a questão sob a ótica do Código Civil Brasileiro.

Isto porque, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza como destinatário final, produto ou serviço oriundo do fornecedor, no caso a requerida. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva e finalista, adotada pelo STJ, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, retira de circulação do mercado o bem ou serviço para consumi-lo, suprindo necessidade própria, não havendo, portanto, reutilização ou reingresso no processo produtivo. Ou seja, para garantia de seus próprios bens.

Neste viés, trata-se se de seguro empresarial formalizado pela autora junto à requerida, não para proteção de seus bens e sim para cobrir riscos advindos de sua atividade, aspecto que deve ser visto como serviços prestados pela autora a terceiros, o que configura um consumo intermediário, estando fora dos conceitos estabelecido pelo CDC e, de consequência, não se aplica esta estatuto próprio dos consumidores finais e, desta forma, deve ser aplicada a legislação prescrita no Código Civil Brasileiro em relação aos contratos de seguros.

Segundo o fundamento esposado pelo Ministro VILAS BÔAS CUEVA. ‘Segundo o eminente Ministro, o fundamento de relação de consumo adotado pelo STJ é o de toda pessoa física ou jurídica que adquire utiliza, como destinatário final, produto ou serviço de determinado fornecedor é consumidor. Ainda salientou que não se pode confundir relação de consumo com relação de insumo. Se a empresa destinatária final do contrato de seguro, sem incluí-lo nos serviços e produtos oferecidos, há clara caracterização de relação de consumo. E concluiu: ‘Situação diversa seria o seguro empresarial fosse contratado para cobrir riscos dos clientes, ocasião em que faria parte dos serviços prestados pela pessoa jurídica, o que configuraria consumo intermediário, não protegido pelo CDC’. (grifei, fonte Google, noticia do STJ).

Não se nega que, em situações desta natureza, não existe unanimidade do STJ em relação ao caso e, em muitas situações, foram mitigadas o conceito de consumidor às empresas que contrata seguros para garantia de terceiros.

Mas, bem a propósito, dentro teoria finalista estrita, com a qual, interpretando os dispositivos legais pertinentes, comungo, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está caracterizada a relação de consumo.’ (AgRg no REsp 916.939/MG, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 03.12.2008)’.

Mas, fica apenas o registro já que o magistrado de piso, no caso concreto, entendeu aplicável o Código de Defesa do Consumidor e, mesmo assim, com a guarida jurídica deste, julgou improcedente a demanda.

O nó górdio da questão é verificar se em face da existência das apólices números 03.001.054.000390 e 03.001.055.000176, com validade no período de 23/08/2016 a 23/08/2017, as cláusulas contratuais garantem o pagamento do sinistro, tombamento, acontecido na data de 14/11/2017, isto é, dentro do período de vigência, ocasionando o prejuízo de R$ 7.649,00 (sete mil e seiscentos e quarenta e nove reais), pela perda parcial do produto que transportava para terceiros.

O ponto pertinente ao aspecto de que foi negado o pagamento dos prejuízos por duas vertentes: 1 – o motorista do caminhão, preposto da autora, encontrava-se sob o efeito de álcool. 2. O veículo transitava fora do permitido pela AET – Autorização Especial de Trânsito, n. 11416/2016 e que, em tais situações, encontra-se excluída da cobertura contratual e que, neste viés, a requerida, ora apelada, cumpriu a exigência capitulada no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. De igual forma, manifesta a requerida/apelada que o caminhão transportava a mercadoria sinistrada em desacordo com o contrato securitário, isto é, em desacordo com a apólice n. 03.054.0003901.

Vislumbra-se, na espécie, a negativa ao pagamento dos prejuízos, conforme correspondência encartada no ID-141972676, nos seguintes aspectos.

‘RISCOS NÃO COBERTOS – Art. 4o - ESTÁ EXPRESSAMENTE EXCLUIDA DA COBERTURA DA RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS PROVENIENTES DIRETA OU INDIRETAMENTE DE: 1 – ATOS ILÍCITOS OU CULPA GRAVE EQUIPARÁVEL AO DOLO PRATICADO, EXCLUSIVA E COMPROVADAMENTE PELO SEGURADO OU BENEFICIARIO DO SEGURO, OU PELO REPRESENTANTE DE UM OU DE OUTRO: SE O SEGURADO FOR PESSOA JURIDICA, A EXCLUSÃO SE APLICA AOS SÓCIOS CONTROLADORES DA EMPRESA SEGURADA, AOS SEUS DIRIGENTES E ADMIISTRADORES LEGAIS, AOS BENEFICIÁRIOS, E TAMBÉM AOS REPRESENTANTES DE CADA UMA DESTAS. II – INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇOES QUE DISCIPLINAM O TRANSPORTE DE CARGA POR RODOVIA’.

Os aspectos fáticos:

‘pode se concluir que no dia 14 de janeiro de 2017, por volta das 20,30 minutos à combinação de veículos de carga, caminhão Scania/R440A 6x4, cor branca, placa OAQ-6781-MT e semirreboques NOMA, placas OBI 5272-MT, conduzida por Mário Santos Silva, CPF 642547201-49, 53 anos, estava transitando fora do horário permitido pela AET, Autorização Especial de Trânsito n. 11416/2016E, bem como conduzia sob efeito de álcool, BOP n. C1542942170115040000 (Boletim de Ocorrência Policial) de encaminha a Policia Civil, auto de infração de alcoolemia n. T-0105068187’. (sic).

A requerida, em sede de defesa, registra que, ao contrário do alegado, seu motorista MÁRIO SANTOS SILVA, não estava sob efeito de álcool. O feito foi julgado antecipadamente e, neste viés, concordou a requerida com a forma de julgamento o que, de resto, se apresenta preclusa qualquer questão a respeito da necessidade ou não de instrução e, sobretudo por se tratar de direito disponível.

O problema de a seguradora adimplir ou não o contrato de seguro, escudado nos argumentos acima, baixando os fatos à realidade, malgrado a existência de cláusula contratual limitadora de cumprimento do contrato, nos termos do que foi encaminhado pela seguradora à requerente, transcrito linhas acima, deve ser visto por outra ótica jurídica, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários.

O que deve ser visto é a existência de nexo de causalidade entre o sinistro e o condutor, no caso, as duas situações tratadas acima, ou seja, estado alcoolizado do motorista e transitar fora das especificações estabelecidas pela AET – AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO.

O primeiro aspecto, a olhos desarmados, verifica-se que o fato de estar transitando fora do horário permitido pela AET, Autorização Especial de Trânsito n. 11416/2016E, segundo penso, não é obstáculo jurídico para que a seguradora deixe de cumprir sua obrigação contratual, ou seja, o pagamento dos prejuízos causados em face do tombamento do caminhão, como bem retratado no pedido inicial.

Isto porque, não reside como encampar eventual nexo de causalidade o fato de o caminhão estar transitando além do horário permitido. No caso, trata-se de situação meramente de violação de norma administrativa de trânsito, nada mais que isto.

O direito é norma, um sistema jurídico e, antes de tudo um sistema que envolve várias normas típicas aplicáveis em cada caso concreto. Norma, por sua vez, é toda regra, preceito ou proposição que diz como deve ser a conduta humana, por isso mesmo é que as normas jurídicas são normas sociais, visam disciplinar a conduta dos homens na vida em sociedade, em todos os seus aspectos.

Por outro lado, a sanção é a consequência jurídica que o não cumprimento de um dever produz em relação à pessoa obrigada, no dizer de GARCIA MAYNES em sua obra INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO. Por outro lado, o elemento subjetivo da sanção administrativa é a presença da administração pública como órgão sancionador, ou seja, para caracterizar a sanção administrativa, a autoridade que aplica a pena há de pertencer à administração publica e de acordo com a violação de cada caso concreto, não podendo ser de natureza meramente abstrata.

As multas de trânsito são aplicadas pelas autoridades do trânsito, conforme preceitua o artigo 256, inciso II, do Código Nacional de Trânsito Brasileiro, tratando-se de uma obrigação pecuniária imposta ao infrator. Neste viés, o fato de estar circulando fora do estabelecido na AET-AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO, segundo penso, geraria tão somente a imposição de multa e não foi causa determinante (nexo de causalidade) em relação ao acidente, tombamento do veiculo e as consequências derivadas, prejuízo material na ordem de R$ 7.649,00 (sete mil e seiscentos e quarenta e nove reais), pela perda parcial do produto que transportava para terceiros.

Assim, a questão de INOBSERVÃNCIA ÀS DISPOSIÇOES QUE DISCIPLINAM O TRANSPORTE DE CARGA POR RODOVIA, primeiro aspecto ensejador da negativa de pagamento dos prejuízos constante da cláusula contratual com a qual a seguradora não cumpriu com o contrato de seguro, não pode ser considerada. Frise-se, ainda, que, em se tratando de norma abstrata ou em aberta e, nesta situação, buscando não adimplir o contrato, qualquer violação, por mínimo que seja já ensejaria o não pagamento do seguro, a olhos desarmados se vê que se trata uma cláusula leonina.

A cláusula leonina ou cláusula abusiva, não contemplada de validade no ordenamento jurídico diz respeito a um item inserido unilateralmente no contrato e aqui se trata de contrato de adesão, que lesa direitos de outra parte, aproveitando-se normalmente de uma situação desigual entre os contratantes. No caso, a desigualdade se dá quando, não tendo alternativa, o contrato de seguro é feito e somente mais tarde é que, formalizado este, recebe as condições gerais das apólices, situação que, por regras de experiência, se vê em quase todas as relações de contratos deste gênero.

Como se sabe, mesmo antes de existir lei disciplinadora a respeito desta situação, já existia consolidada na jurisprudência pátria a tradição
‘interpretatio contra stipulatorem’.

No caso, embora divergindo do magistrado sentenciante no tocante a aplicação do CDC, em se tratando de contrato de adesão, como é o registado entre as partes litigantes, assim dispõe o artigo 423 do Código Civil Brasileiro: ‘Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente’.

No caso, ao consignar uma cláusula contratual em branco para que, mais tarde, a seguradora analisasse o que for mais conveniente para negar o pagamento do prejuízo prescrito no contrato de seguro, estão evidenciados os três atributos do contrato de adesão: predisposição das cláusulas, unilateralidade e rigidez.

Neste viés, segundo penso, a interpretação da seguradora apelada em aplicar esta cláusula abstrata para descartar sua obrigação de pagamento dos prejuízos é juridicamente inadmissível. Isto porque impede análise de previsão de cada situação concreta, restringe, a bel prazer da seguradora de interpretar desta ou daquela forma os riscos constantes do contrato, de forma a considerá-lo totalmente inócuo, violando o que prescreve o artigo 422 do Código de Processo Civil, isto é, indo a choque de colisão com o princípio da probidade e boa fé – ‘Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como sua execução, os princípios da probidade e boa fé’.

E, em face desta cláusula, a olhos desarmados de leonina, deve ser visto que, a questão de transitar além do horário de autorização, não foi determinante para que o acidente acontecesse, tombamento e, neste mister, esta situação, por ausência de nexo de causalidade, deve ser encarado tão somente como mera falha administrativa e, de consequência, punível através da multa correspondente, conforme o prescrito pelo artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro.

Desta forma, a simples infração de trânsito e, pelo que consta, por volta das 20,30 horas, pouco mais do alvorecer, até pode ser visto que, possivelmente, o motorista, estando na rodovia naquele horário, poderia estar procurando local para estacionar e dormir no local. Como afirmou a própria requerida. A autorização não fixa horário – é do amanhecer até o por do sol. No caso, por volta, pode ser para mais ou para menos, não reside prova escorreita de que o sol ainda não tinha desaparecido talvez lusco fusco, como registra um ditado popular para definir esta situação factual.

Como bem observou o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

‘A inobservância da Autorização Especial de Transito não configura ilícito a justificar o reconhecimento de culpa concorrente, tratando-se de infração administrativa. O fato de estar transitando fora do horário permitido pela referida autorização não era, por si só, capaz de causar o acidente. (ementa parcial, Recurso de Apelação Cível n. 0001159932015816110 PR 0001159-93-2015.8.16.0110 – Relator Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data do Julgamento 06/04/2020, 8a. Câmara Cível, Publicação em 06/05/2020 – ID-141973191).

Portanto, este motivo, quer por ser clausula leonina, cláusula em branco a ser utilizado pela seguradora como bem entender para negar o pagamento e, por outro lado, não comprovando o nexo de causalidade e se tratando de mera infração de ordem administrativa, não é motivo pelo não pagamento dos prejuízos à empresa apelante.

Já o segundo aspecto – Com relação ao estado etílico do motorista, constatando 0,13 miligramas no seu sangue, respeitando posicionamento do magistrado de primeiro grau e dos eminentes colegas que, possivelmente, o seguirão, entendo que a questão em si não comporta suspender a indenização já que, a exemplo da primeira situação, não reside como demonstrar que esta situação foi causa capital para o acidente. Presunção não é prova.

De acordo com o que prescreve o artigo 757 do Código Civil Brasileiro – pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou coisa, contra riscos predeterminados.

Não há dúvidas também que a conduta de dirigir embriagado ou sob o efeito de substâncias psicoativas é voluntária e intencional (exceto situações excepcionalíssimas dificilmente verificadas na prática).

Dessa forma, o segurado que, estando embriagado, se envolve em acidente de trânsito, claramente incide na hipótese do artigo 768 do Código Civil, uma vez que intencionalmente agrava o risco objeto do contrato, devendo, portanto, em tese, de acordo com o texto frio da lei, perder o direito à garantia.

No caso, a apelante já que seu motorista, quando do acidente, comprovadamente tinha in gerido bebida alcoólica, malgrado esta situação, no que tange a dosagem, deve ser vista como quantidade média, não sendo caso de ilícito penal, resolvendo-se tão somente no seara administrativo com a aplicação da correspondente pena de multa, nada mais que isto. Infração gravíssima, multa de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) e aplicação de 7 pontos na ficha do infrator.

Não é exatamente esse, contudo, o entendimento que desponta nos Tribunais Estaduais e especialmente no Superior Tribunal de Justiça. Segundo entendimento consolidado naquela corte, a constatação da embriaguez do segurado quando da ocorrência do acidente de trânsito não é suficiente para exclusão da cobertura securitária, sendo necessária para tanto a comprovação de que a embriaguez foi à causa determinante do sinistro:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/ STJ. INCIDÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência dominante desta Corte, a embriaguez do segurado, por si só, não exonera a seguradora do dever de indenizar, visto que a perda da cobertura fica condicionada à constatação de que o agravamento de risco foi condição determinante para a ocorrência do sinistro. 2. Se o juízo de origem, com base nos elementos dos autos, reconheceu não ser possível concluir que o estado etílico do segurado foi à causa do acidente, inviável o recurso especial, cujas razões impõem o reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pela Súmula no 7/STJ. 13 “Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: Infração – gravíssima”. 14 “Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: Penas – detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”. Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura 182 Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 16, no 39, p. 171-189, Janeiro-Março/2015 3. Agravo regimental não provido. (agravo regimental no agravo em recurso especial 230.983, relatado pelo Ministro Ricardo Villas Boas Cueva e julgado em 26.8.2014)’.

‘CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AUMENTO DO RISCO. EXCLUDENTE DE COBERTURA NÃO CONFIGURADA. CC, ART. 1.454. I. Para a configuração da hipótese de exclusão da cobertura securitária prevista no art. 1.454 da lei substantiva civil, exige-se que o segurado tenha diretamente agido de forma a aumentar o risco, o que não ocorre meramente pelo fato de ter sido constatado haver ingerido dose etílica superior à admitida pela legislação do trânsito, sem que tenha a ré, cuja atividade se direciona exatamente para a cobertura de eventos incertos, demonstrado, concretamente, que sem o estado mórbido o sinistro incorreria. II. Precedentes do STJ. III. Recurso conhecido e provido. (recurso especial 341.372, relatado pelo Ministro Aldir Passarinho Júnior e julgado em 6.2.2003) O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça representado pelas ementas acima faz uma leitura absolutamente restritiva do artigo 768 do Código Civil e acrescenta um novo requisito extralegal para a perda do direito à garantia: a constatação de que o agravamento do risco foi determinante para a ocorrência do sinistro. Não parece a solução mais correta. Primeiramente, porque agravamento do risco e causa determinante para a ocorrência de um acidente são conceitos distintos que não devem ser confundidos – enquanto “causa determinante” pode ser conceituada como o antecedente que determina o resultado como consequência sua direta e imediata “agravamento do risco” consiste no aumento da possibilidade de verificar-se o sinistro ou o aumento da extensão do dano. Diversas podem ser as causas determinantes para a ocorrência de um acidente – imperfeições da malha viária, falha no funcionamento dos equipamentos do automóvel, avanço do sinal vermelho, aquaplanagem, imprudência de pedestres, etc. Em absolutamente todas essas hipóteses a embriaguez do condutor representa um fator de agravamento do risco de ocorrência do acidente ou de majoração da extensão dos danos, uma vez que os efeitos do álcool sobre o organismo humano acarretam na lentidão dos reflexos e na perda da capacidade de responder de forma rápida e eficaz às situações de perigo. A lei não confundiu conceitos diversos, não devendo o julgador fazê-lo. Outrossim, mostra-se notadamente difícil para a seguradora demonstrar em juízo que a embriaguez foi o motivo determinante de um acidente. Isso porque, ressalvadas hipóteses específicas em que o evento dá ensejo à persecução criminal e à elaboração de laudos técnicos pela polícia judiciária, na grande maioria das vezes não há elementos de prova suficientes para a demonstração da dinâmica do acidente. Já se mostra demasiadamente árduo ao segurador comprovar o estado de embriaguez do segurado condutor do veículo, especialmente diante dos entendimentos judiciais acerca do direito de não produzir prova contra si mesmo, que redunda na impossibilidade de se obrigar o condutor de veículo automotor a se submeter ao teste do etilômetro ou a exame de sangue. Cadernos Jurídicos da Escola Paulista de Magistratura Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 16, no 39, p. 171-189, Janeiro-Março/2015 183 Se, além da comprovação da embriaguez, se impuser ao segurador o ônus de demonstrar qual o motivo determinante do acidente, esta hipótese de agravamento do risco torna-se virtualmente impossível de se aplicar na prática, em prejuízo do equilíbrio econômico dos fundos mutuais e dos princípios do mutualismo e da solidariedade, uma vez que o risco insuportável assumido por alguns poucos será repartido por todos os integrantes da comunidade de segurados. O próprio Superior Tribunal de Justiça adotava entendimento afinado com a ideia de que a embriaguez do condutor de veículo automotor deve ser entendida impreterivelmente como agravamento do risco, ao concluir pela natureza formal do delito tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Em sua redação original, anterior à Lei 11.705/08, o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tipificava desta forma o delito de embriaguez ao volante: “conduzir veículo automotor, na via pública, sob a influência de álcool ou substância de efeitos análogos, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem”. A parte final do dispositivo legal gerou certa controvérsia acerca da necessidade de comprovação de que a conduta do agente tivesse potencialidade de produzir danos a terceiros. Havia quem entendesse que seria necessária, para a configuração do crime, a comprovação de exposição concreta de terceiros ao risco causado pelo condutor do veículo que circulasse pelas vias públicas embriagado – ou seja, caso circulasse por vias desertas e não cruzasse com outros automóveis e transeuntes, não haveria crime. (fonte Google - Contratos de seguro, mutalismo, solidariedade e boa fé, análise de decisões judiciais, EDUARDO CALVERT, Juiz de Direito no Estado de São Paulo)’.

O artigo 765 do Código Civil estabelece que: ‘O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa fé e veracidade, tanto a respeito do objeto e circunstâncias e declarações a ele concernentes.’

Quando da formalização do contrato, ao viso da cláusula ambígua e abstrata, segundo penso, baixando os fatos à realidade, em verdade, foi a seguradora que, embora de soslaio, estabeleceu uma cláusula leonina que, por admitir interpretação subjetiva desta, não residiu o necessário equilíbrio. Por outro lado, a boa fé contratual não foi lesada por parte da requerida, não descumprindo esta o que está consubstanciado pelo artigo 422 do CC.

De outro norte, estabelece o artigo 768 do Código Civil Brasileiro; ‘O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato’.

Neste viés, em primeiro aspecto, deve ser considerado que o agravamento das condições do contrato de seguro deve ser examinado com extremas cautelas e ponderação, para evitar que, ungido em cláusula leonina, para evitar o cancelamento indevido do contrato já que a análise, sempre é visualizada pela interpretação unilateral da seguradora que, como é de conhecimento geral, tudo faz para que, realizado o sinistro, possa escapar da obrigação vinculada.

Veja, no caso, que não basta agravar. A questão tratada no CC diz respeito a agravamento intencional. E, por tais aspectos, quer ao aspecto de que o caminhão trafegava no começo da noite bem como o fato do estado etílico do motorista, embora possa ter agravado a situação, não se apresenta como conceituar que esta situação foi intencional por parte do preposto da autora. E, por tais aspectos, desborda a questão em verificar se está comprovado nos autos o nexo de causalidade para a concretização daquele acidente/tombamento o que, ao meu viso, deve ser visto como mera probabilidade e, desta forma, não reside como albergar a pretensão da ré/requerida já que não cumpriu o que estabelece o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com relação aos prejuízos, estabelece o artigo 776 do CC que: ‘O segurador é obrigado a pagar em dinheiro o prejuízo resultante do risco assumido, salvo se convencionada a reposição da coisa’.

No caso em apreço, o montante de R$ 7.649,00 (sete mil e seiscentos e quarenta e nove reais), pela perda parcial do produto que transportava para a empresa LOUIS DREUFUS COMPANY BRASIL S/A está perfeitamente identificada nos autos. Aliás, neste contexto, reside situação incontroversa, a rigor do que estabelece o artigo 374, inciso III, do CPC. Isto porque, em sua defesa, resumiu a requerida (apelada) a dizer que, sua obrigação se resumia em tão somente quitar diretamente com a parte prejudicada. Questão de insignificância jurídica já que, neste viés, o que interessa é o prejuízo e o artigo 776 do CC, reproduzido linhas acima, não faz qualquer ressalva o que se situa, igualmente, se clausula contratual existe, numa inequívoca situação de aspecto contratual leonino.

Conclusão.

Com os fragmentos acima,
conheço do recurso e lhe dou provimento
e, por consequência, condeno à apelada (requerida) na composição dos danos materiais, escudado no contrato de seguro, no montante de R$ 7.649,00 (sete mil e seiscentos e quarenta e nove reais), pela perda parcial do produto que transportava para a empresa LOUIS DREUFUS COMPANY BRASIL S/A, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, pelo INPC, a partir da contratação, como enuncia a Súmula 632 do STJ.

Condeno, igualmente, a requerida (apelada) ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação. A liquidação da sentença (cumprimento) far-se-á, a tempo, forma, modo, por meros cálculos aritméticos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

O juiz sentenciou contra a pretensão da parte que queria o recebimento do seguro, visto que o motorista da empresa de transporte de rodovia tinha ingerido bebida alcoólica. Tem o teste de alcoolemia e ele estava transitando às 20h30, fora do horário permitido. A questão do horário nem é tão grave, mas sim a questão da alcoolemia.

Então, se ele ingeriu bebida alcoólica, o contrato de seguro prevê a perda desse direito, nos exatos termos da sentença.

Portanto, peço vênia ao eminente relator para manter a sentença e
negar provimento
ao recurso.

É como voto.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara,

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço e, neste aspecto, limita-se o órgão revisor da analise dos pontos controvertidos do recurso, dentro dos limites estabelecidos pela apelante e, em sintonia com o que estabelece o artigo 1.013 do Código de Defesa do Consumidor.

O primeiro aspecto a ser abordado que, no caso em apreço, não estão presentes os requisitos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e, neste viés, este estatuto não é aplicável ao caso e, por conseqüência, deparamos analisar a questão sob a ótica do Código Civil Brasileiro.

Isto porque, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza como destinatário final, produto ou serviço oriundo do fornecedor, no caso a requerida. Por sua vez, destinatário final, segundo a teoria subjetiva e finalista, adotada pelo STJ, é aquele que ultima a atividade econômica, ou seja, retira de circulação do mercado o bem ou serviço para consumi-lo, suprindo necessidade própria, não havendo, portanto, reutilização ou reingresso no processo produtivo. Ou seja, para garantia de seus próprios bens.

Neste viés, trata-se se de seguro empresarial formalizado pela autora junto à requerida, não para proteção de seus bens e sim para cobrir riscos advindos de sua atividade, aspecto que deve ser visto como serviços prestados pela autora a terceiros, o que configura um consumo intermediário, estando fora dos conceitos estabelecido pelo CDC e, de conseqüência, não se aplica esta estatuto próprio dos consumidores finais e, desta forma, deve ser aplicada a legislação prescrita no Código Civil Brasileiro em relação aos contratos de seguros.

Segundo o fundamento esposado pelo Ministro VILAS BÔAS CUEVA. ‘Segundo o eminente Ministro, o fundamento de relação de consumo adotado pelo STJ é o de toda pessoa física ou jurídica que adquire utiliza, como destinatário final, produto ou serviço de determinado fornecedor é consumidor. Ainda salientou que não se pode confundir relação de consumo com relação de insumo. Se a empresa destinatária final do contrato de seguro, sem incluí-lo nos serviços e produtos oferecidos, há clara caracterização de relação de consumo. E concluiu: ‘Situação diversa seria o seguro empresarial fosse contratado para cobrir riscos dos clientes, ocasião em que faria parte dos serviços prestados pela pessoa jurídica, o que configuraria consumo intermediário, não protegido pelo CDC’. (grifei, fonte Google, noticia do STJ).

Não se nega que, em situações desta natureza, não existe unanimidade do STJ em relação ao caso e, em muitas situações, foi mitigado o conceito de consumidor às empresas que contrata seguros para garantia de terceiros.

Mas, bem a propósito, dentro da teoria finalista estrita, com a qual, interpretando os dispositivos legais pertinentes, comungo, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não sendo a empresa destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não está caracterizada a relação de consumo (AgRg no REsp 916.939/MG, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 03.12.2008)’.

Mas, fica apenas o registro já que o magistrado de piso, no caso concreto, entendeu aplicável o Código de Defesa do Consumidor e, mesmo assim, com a guarida jurídica deste, julgou improcedente a demanda.

O nó górdio da questão é verificar se em face da existência das apólices de números 03.001.054.000390 e 03.001.055.000176, com validade no período de 23/08/2016 a 23/08/2017, as cláusulas contratuais garantem o pagamento do sinistro, tombamento, acontecido na data de 14/11/2017, isto é, dentro do período de vigência, ocasionando o prejuízo de R$ 7.649,00 (sete mil e seiscentos e quarenta e nove reais), pela perda parcial do produto que transportava para terceiros.

O ponto pertinente ao aspecto de que foi negado o pagamento dos prejuízos por duas vertentes: 1 – o motorista do caminhão, preposto da autora, encontrava-se sob o efeito de álcool. 2. O veículo transitava fora do permitido pela AET – Autorização Especial de Trânsito, n. 11416/2016 e que, em tais situações, encontra-se excluída da cobertura contratual e que, neste viés, a requerida, ora apelada, cumpriu a exigência capitulada no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

De igual forma, manifesta a requerida/apelada que o caminhão transportava a mercadoria sinistrada em desacordo com o contrato securitário, isto é, com a apólice n. 03.054.0003901.

Vislumbra-se, na espécie, a negativa ao pagamento dos prejuízos, conforme correspondência encartada no ID-141972676, nos seguintes aspectos.

‘RISCOS NÃO COBERTOS – Art. 4o - ESTÁ EXPRESSAMENTE EXCLUIDA DA COBERTURA DA RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS PROVENIENTES DIRETA OU INDIRETAMENTE DE: 1 – ATOS ILÍCITOS OU CULPA GRAVE EQUIPARÁVEL AO DOLO PRATICADO, EXCLUSIVA E COMPROVADAMENTE PELO SEGURADO OU BENEFICIARIO DO SEGURO,OU PELO REPRESENTANTE DE UM OU DE OUTRO: SE O SEGURADO FOR PESSOA JURIDICA, A EXCLUSÃO SE APLICA AOS SÓCIOS CONTROLADORES DA EMPRESA SEGURADA, AOS SEUS DIRIGENTES E ADMIISTRADORES LEGAIS, AOS BENEFICIÁRIOS, E TAMBÉM AOS REPRESENTANTES DE CADA UMA DESTAS. II – INOBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇOES QUE DISCIPLINAM O TRANSPORTE DE CARGA POR RODOVIA’.

Os aspectos fáticos:

‘pode se concluir que no dia 14 de janeiro de 2017, por volta das 20,30 minutos à combinação de veículos de carga, caminhão Scania/R440A 6x4, cor branca, placa OAQ-6781-MT e semirreboques NOMA, placas OBI 5272-MT, conduzida por Mário Santos Silva, CPF 642547201-49, 53 anos, estava transitando fora do horário permitido pela AET, Autorização Especial de Trânsito n. 11416/2016E, bem como conduzia sob efeito de álcool, BOP n. C1542942170115040000 (Boletim de Ocorrência Policial) de encaminha a Policia Civil, auto de infração de alcoolemia n. T-0105068187’. (sic).

A requerida, em sede de defesa, registra que, ao contrário do alegado, seu motorista MÁRIO SANTOS SILVA, não estava sob efeito de álcool. O feito foi julgado antecipadamente e, neste viés, concordou a requerida com a forma de julgamento o que, de resto, se apresenta preclusa qualquer questão a respeito da necessidade ou não de instrução e, sobretudo por se tratar de direito disponível.

No que toca ao mérito do recurso, afirma a apelante que o preposto da mesma, Sr. Mário Santos Silva, não se encontrava embriagado.

Contudo, consta do Boletim de Acidente de Trânsito, juntado no ID 141972720 - Pág. 9, que, quando da realização do Teste de Etilômetro no referido motorista, apurou-se o resultado de 0,13mg de álcool por litro de sangue, restando atestada a embriaguez ao volante.

Após as alterações implementadas pela Lei no. 11.705, de 19 de junho de 2008, o Código de Trânsito Brasileiro passou a adotar o critério da “tolerância zero” no que tange à direção sob influência de álcool.

Veja-se o que dispõe o caput do artigo 276 e o art. 306, do referido diploma:

“Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165.”

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou” (Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)

Convém destacar que o Boletim de Ocorrência é documento oficial, lavrado por funcionário público no exercício de suas funções. Goza de fé púbica e possui presunção de veracidade, somente podendo ser desconstituído através de prova segura e robusta em sentido contrário.

A título de exemplo, a apólice no. 03.001.055.000176, firmada entre as partes, dispõe:

“4 −RISCOS NÃO COBERTOS

4.1. A GARANTIA DESTE SEGURO NÃO SE APLICA QUANDO O DESAPARECIMENTO TOTAL OU PARCIAL DA CARGA, MESMO QUE DECORRENTE DE RISCO COBERTO ESTIVER ASSOCIADO:

A) A ATOS ILÍCITOS DOLOSOS OU CULPA GRAVE EQUIPARÁVEL AO DOLO EM ATO PRATICADO, EXCLUSIVA E COMPROVADAMENTE, PELO SEGURADO OU BENEFICIÁRIO DO SEGURO, OU PELO REPRESENTANTE DE UM OU DE OUTRO; SE O SEGURADO FOR PESSOA JURÍDICA, A EXCLUSÃO SE APLICA AOS SÓCIOS CONTROLADORES DA EMPRESA SEGURADA, AOS SEUS DIRIGENTES E ADMINISTRADORES LEGAIS, AOS BENEFICIÁRIOS, E TAMBÉM AOS REPRESENTANTES DE CADA UMA DESTAS PESSOAS;” (ID 141972686 - Pág. 16)

E ainda, a Cláusula 19:

“19 −ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

19.1. A Seguradora ficará isenta de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação decorrentes deste seguro, sem qualquer pagamento ao terceiro prejudicado ou reembolso ao Segurado, quando:

a) o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no presente contrato;

(...)

f) o Segurado transgredir os prazos, não fizer as comunicações devidas, ou não cumprir quaisquer das obrigações que lhe cabem pelas condições do presente seguro;

(...)

i) o Segurado agravar intencionalmente o risco.” (ID 141972686 - Pág. 22/23)

Embora a alegação da apelante, no sentido de que a embriaguez do condutor, por si só, não configura agravamento do risco a excluir o dever de indenizar da seguradora, este foi determinante para a ocorrência do acidente.

Inexiste qualquer alegação/prova de qualquer fator externo ou atinente à falha mecânica do veículo.

Está cientificamente comprovado que a ingestão de bebida alcoólica diminui os reflexos do indivíduo, reduzindo-lhe a capacidade de discernimento, de atenção e tomada de decisões ao volante.

Assim, sob este prisma, legítima a recusa da seguradora, sendo de rigor a manutenção da sentença no ponto.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTOR DO VEÍCULO. EMBRIAGUEZ CONSTATADA. AGRAVAMENTO ESSENCIAL DO RISCO. PERDA DA COBERTURA SECURITÁRIA. [...] 3. No contrato de seguro, c abe ao segurado proceder de forma cautelosa, evitando criar uma situação em que o equilíbrio atuarial do contrato seja rompido , de modo que o segurador, se tivesse previsto esse risco adicional, não teria firmado o contrato ou, fazendo-o, não teria garantido o risco senão mediante um prêmio mais elevado. [...]” (STJ, REsp n. 1.838.962/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 1. SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL ATINENTE AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO (RCTR-C). TOMBAMENTO DO CAMINHÃO NA RODOVIA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE APONTA A PRESENÇA DE ÁLCOOL ETÍLICO NO HÁLITO DO MOTORISTA QUANDO DO ACIDENTE. DOCUMENTO LAVRADO POR SERVIDOR PÚBLICO, QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE SÓ PODE SER DESCONSTITUÍDA ATRAVÉS DE PROVA ROBUSTA E SEGURA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE ATESTOU O PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUALQUER FATOR EXTERNO OU ATINENTE À FALHA MECÂNICA DO VEÍCULO QUE PUDESSE SER O CAUSADOR DO SINISTRO. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE LEVAM À CONCLUSÃO DE QUE O ACIDENTE DE TRÂNSITO FOI OCASIONADO PELA IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA CONTRATADO PELA EMPRESA AUTORA, CERTAMENTE CAUSADA PELOS EFEITOS DO ÁLCOOL. AGRAVAMENTO DO RISCO CONFIGURADO. DEVER DE VIGILÂNCIA E DE ESCOLHA ADEQUADA DAQUELE A QUEM CONFIA A DIREÇÃO DO VEÍCULO. CULPA IN VILIGANDO E IN ELIGENDO. CIÊNCIA DA SEGURADA ACERCA DA EXCLUSÃO DO RISCO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBERTURA INDEVIDA POR EXCLUSÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/15.3. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PR, APL: 0029671-35.2019.8.16.0017, Relator: Luis Sergio Swiech, 9a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/05/2022, Data de Publicação: 27/05/2022)

Quanto ao outro argumento trazido pela Apelante, de que o horário permitido pela AET – AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO se trata de mera infração de ordem administrativa, melhor sorte não lhe socorre.

Verifica-se que a Autorização Especial de Trânsito no 11416/2016E autoriza o trânsito do amanhecer ao pôr do Sol.

Nos caso
subjudice
, o acidente se deu em por volta das 20h30m, ou seja, o motorista trafegava fora do horário permitido.

Ademais, colhe-se do retro citado Boletim de Ocorrência que o acidente vitimou, de forma fatal, terceiros que trafegavam em uma motocicleta “Honda, CG titan, cor azul, placa NJF3984-GO, conduzida por Gabriel Oliveira, CPF 702.499.741-93, 22 anos, e tendo como passageira, Lairiany Delfonso, de 16 anos, que transitavam no sentido crescente da via, e foram atingidos pela combinação que tombou, ocupando toda a faixa e acostamento do sentido crescente da via, e arrastou a si e à motocicleta, e ocupantes, por alguns metros para fora da pista, e parando tombada do lado esquerdo com sua carga derramada, cobrindo os corpos do condutor e passageira da motocicleta, que vieram a óbito.” (ID 141972720 - Pág. 3).

Ora, a Autorização Especial de Trânsito está prevista no Art. 101 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e é exigida para os veículos que transportam cargas indivisíveis, com peso e/ou dimensões excedentes e/ou para veículos especiais, estejam estes rodando carregados ou vazios.

“Art. 101. Ao veículo ou à combinação de veículos utilizados no transporte de carga que não se enquadre nos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo Contran, poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo certo, válida para cada viagem ou por período, atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias, conforme regulamentação do Contran.

§ 1o A autorização será concedida mediante requerimento que especificará as características do veículo ou combinação de veículos e de carga, o percurso, a data e o horário do deslocamento inicial.

§ 2o A autorização não exime o beneficiário da responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros.”

Portanto, tal conduta também contribuiu para o resultado.

Assim, não se trata de mera infração de ordem administrativa, pois o seu descumprimento teve reflexo direto com a morte de terceiros, sendo-lhe aplicável o parágrafo 2o do referido artigo.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença guerreada.

Atento à aplicação do § 11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em favor do patrono da parte requerida/apelada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Des. Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023